Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em face a decisão desta relatoria que indeferiu pedido de efeito suspensivo. O pedido de reconsideração não tem previsão legal, sendo certo que o Código de Processo Civil prevê remédio específico para a parte que deseje revisão das decisões monocráticas proferidas pelo relator. Não obstante, a argumentação trazida pela agravante não é suficiente para infirmar os fundamentos da decisão em testilha. Desta feita, por falta de amparo legal e carência de fundamentos que amparem a pretensão, INDEFIRO O PEDIDO de ID 21748968. Intime-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004